Tribunal: TJMT
Processo: 1030818-32.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030818-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
J
OSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (IMPETRANTE), ELSON MANOEL DE SOUZA FERREIRA - CPF: 071.701.341-36 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), CLAUDINEI VICENTE FERREIRA - CPF: 019.203.841-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS DO PRADO - CPF: 047.971.151-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTO REYNALDO PADILLA BUSTAMANTE - CPF: 042.546.097-52 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Não demonstrado elementos concretos de que o estado de liberdade do acusado colocaria em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, ou mesmo que, estando em meio social, oferece algum perigo, a medida constritiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal, e artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em benefício de ELSON MANOEL DE SOUZA FERREIRA, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal n.º 1000965-72.2023.8.11.0098, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante no dia 19 de dezembro de 2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 180 e 311 ambos do Código Penal, oportunidade em que teve a prisão convertida em preventiva em sede audiência de apresentação.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva o argumento de que o paciente estava de carona no veículo em questão; 2) ausência de fundamentação apta a ensejar a prisão cautelar do beneficiário; 3) ofensa ao princípio da homogeneidade; 4) predicados pessoais do beneficiário; 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida pelo desembargador plantonista Rui Ramos Ribeiro. (Id. 196693651)

O juízo a quo apresentou informações pertinentes. (Id. 196870651)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 200392687, opinou pela concessão da ordem, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da segregação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante
sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva o argumento de que o paciente estava de carona no veículo em questão, 2) ausência de fundamentação apta a ensejar a prisão cautelar do beneficiário, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade, 4) predicados pessoais do beneficiário, 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

A ordem deve ser concedida em parte
.

De acordo com o registro do boletim de ocorrência, em 19/12/2023, a Guarnição da Polícia Militar, durante patrulhamento na MT 265, deparou-se com uma caminhonete SW4 de placa DEF9D70 que se deslocava em alta velocidade no sentido contrário, em direção à Bolívia. Ao se aproximarem, foi emitida ordem de parada por meio de sinais luminosos e sonoros. Os ocupantes do veículo, identificados como Lucas, Claudinei e Elson, foram submetidos à abordagem policial. Durante esse procedimento, não foi apresentada a documentação do veículo. Ao questionar os ocupantes sobre o proprietário, nenhum deles soube responder ou afirmar ser o proprietário.

Diante dessa situação, procederam à verificação da placa, identificando que estava vinculada a outro veículo. Ao examinar o chassi, constatou-se que o veículo era produto de roubo/furto, conforme registrado no boletim de ocorrência n. 2023.351932, na cidade de Cuiabá. Em decorrência desses acontecimentos, os suspeitos foram encaminhados para a Unidade Policial Militar de Porto Esperidião.

O paciente foi preso em flagrante, na audiência de custódia o juiz homologou a prisão, e converteu-a em preventiva. (Id.

196651174)

Pois bem.

Isso ocorre porque, embora a prisão cautelar esteja fundamentada na necessidade de preservar a ordem pública, em virtude da gravidade específica do delito, manifestada no método empregado, entretanto, acredito que as circunstâncias peculiares do caso não devem ser desconsideradas. Caso contrário, haveria o risco de instituir a imposição automática de prisão preventiva para todos os autores de crimes graves, sem a devida análise individual de cada um deles.

É que, o paciente é primário, tem trabalho lícito, bem como o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, e não há elementos nos autos que demonstrem o risco de perturbar a paz e tranquilidade do meio social, ou se furtar à persecução penal.

Com efeito, “
as prisões cautelares têm por finalidade resguardar a sociedade ou o processo com a segregação do indivíduo perigoso, e cautelaridade processual, que garante o normal iter procedimental, fazendo com que o feito transcorra conforme a lei e que eventual sanção penal seja cumprida
” (Edilson Mougenot Bonfim, in Reforma do Código de Processo Penal – Comentários à Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, Editora Saraiva, pág. 58).

Assim, apesar da gravidade da conduta imputada ao paciente, as motivações não se mostraram suficientes a justificar a segregação, de modo que, as particularidades do caso autorizam a concessão da liberdade, mediante substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

Inclusive no mesmo sentido manifestou a douta Procuradoria,
verbis:

“[...]
Em que pese a decisão do Juiz esteja bem fundamentada, conclui- se, após detida análise dos autos, que a ordem deve ser concedida.

Com efeito, constata-se que estão sendo imputados ao paciente os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, que, por- tanto, não envolvem violência e/ou grave ameaça contra a pessoa. Além disso, o increpado ostenta bons predicados, tendo comprovado, consoante sentença juntada ao feito, que foi absolvido na única acao penal que tramitava contra ele.

Essas circunstâncias demonstram, a toda evidência, que a adoção da medida extrema, neste caso, se revela desproporcional e, porquanto, desnecessária, não sendo a prisão o único meio apto a resguardar a ordem pública. [...]”

No sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A prisão preventiva somente pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, para a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada explicitando o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP. 2. No caso, o decreto preventivo não apontou receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, somente tecendo comentários genéricos sobre a gravidade abstrata do delito nem por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, apenas assinalando que o acusado vigiou a vítima e, motivado por motivo fútil, praticou o crime, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente ( HC n. 594.591/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 0000085-06.2015.8.08.0052, da Vara Única da comarca de Rio Bananal/ES. Facultado ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão
. Liminar confirmada.” (STJ - HC: 520308 ES 2019/0197679-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2020)

Colaciono também precedentes deste Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO - PRISÃO PREVENTIVA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO

– ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - OCORRÊNCIA –
SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
- PRESUNÇÃO DE FUGA E RISCO DE REITERAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
Na hipótese, a decisão de primeiro grau não apresentou argumentos idôneos e suficientes à decretação da medida cautelar, baseada apenas na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação d alei penal, deixando de apontar elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, fundamentando em ilações abstratas, o que caracteriza nítido constrangimento ilegal.
Não havendo uma demonstração clara acerca da intenção do paciente em frustrar a atuação do Estado, a prisão preventiva não pode ser decretada com base na sua não localização, por caracterizar uma presunção de fuga.” (TJ-MT - HC: 10115858820198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2019) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM – REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTRO CRIMINAL ANTIGO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CUSTÓDIA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não demonstrado elementos concretos de que a liberdade do paciente, que possui registro criminal antigo [2000], colocará em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

(N.U 1019269-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (destaquei)

Desse modo,

concedo parcialmente a ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares (art. 319, do CPP):

a)Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

b) Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

c) Não se ausentar da comarca, por mais de 5 dias, sem prévia autorização do juízo;

d) Não se envolver em outro fato ilícito;”

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente, que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Com esses fundamentos, em consonância ao parecer ministerial, voto no sentido de
conceder em parte a ordem
vindicada para colocar o paciente
Elson Manoel De Souza Ferreira
liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Comunique-se o Juízo a quo para providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024